Tribunal: TJDFT
Processo: 0737187-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EM EDITAL. POSTULADOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. LEGALIDADE. INDEFERIMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO JUDICIÁRIO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
1. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II).
2. Observada a dignidade da pessoa humana e atendido o procedimento de verificação da condição de negro (pretos e pardos), conforme previsto no edital que rege o concurso público, inclusive com exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo, motivada pela ausência de elementos fenotípicos que assim o identifiquem, não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, por se tratar unicamente de mérito administrativo, escapando ao controle de legalidade. Precedentes.
3. Parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais alterado em razão da inversão do ônus da sucumbência.
4. Recurso do réu. conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado.